Tribunal: TJSP
Processo: 1032724-86.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais decorrente de protesto indevido. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pela ré.
A obrigação relativa ao consumo de energia elétrica tem natureza pessoal e não

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais decorrente de protesto indevido. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pela ré.
A obrigação relativa ao consumo de energia elétrica tem natureza pessoal e não propter rem, sendo, portanto, exigível apenas de quem efetivamente utilizou os serviços. Autora que não pode ser responsabilizada por débitos dos antigos proprietários/locadores do imóvel.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a teor da Súmula n. 227 do C. Superior Tribunal de Justiça. Gera dano moral in re ipsa o protesto indevido de fatura de energia elétrica. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 que não comporta redução, pois inferior ao parâmetro que tem sido ordinariamente adotado por esta C. Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032724-86.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado ALMP COMERCIO
DE MOTOS E VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-86.2019.8.26.0224 -Voto no 21.550
2
Apelação n. 1032724-86.2019.8.26.0224
Voto n. 21.550
Comarca:
Guarulhos (9a Vara Cível)
Apelante:
EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada:
A.L.M.P Comercio de Motos e Veículos
MMa. Juíza:
Ana Carolina Miranda de Oliveira
Consumidor e processual. Fornecimento de energia
elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de
crédito cumulada com pedido de restituição de
valores e de indenização por danos morais
decorrente de protesto indevido. Sentença de parcial
procedência. Pretensão à reforma parcial da
sentença manifestada pela ré.
A obrigação relativa ao consumo de energia elétrica
tem natureza pessoal e não propter rem, sendo,
portanto, exigível apenas de quem efetivamente
utilizou os serviços. Autora que não pode ser
responsabilizada
por
débitos
dos
antigos
proprietários/locadores do imóvel.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a teor da
Súmula n. 227 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Gera dano moral in re ipsa o protesto indevido de
fatura de energia elétrica. Quantum indenizatório
arbitrado em R$ 8.000,00 que não comporta
redução, pois inferior ao parâmetro que tem sido
ordinariamente adotado por esta C. Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
A.L.M.P Comércio de Motos e Veículos Ltda., ora
apelada, ajuizou esta demanda (fls. 1/27) em face da EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A, ora apelante, aduzindo que foi surpreendida,
em agosto de 2018, com duas notificações de protesto relativamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-86.2019.8.26.0224 -Voto no 21.550
3
débitos decorrentes do consumo de energia elétrica dos meses de fevereiro
e março de 2018.
Esclarece que desde 2000 desenvolve atividade comercial
de compra e venda de veículos, ressaltando que, em 1/1/2019, celebrou
contrato de locação tendo por objeto o imóvel em questão, localizado na
Av. Doutor Timóteo Penteado, no 849, Vila Hilda, Guarulhos/SP, CEP.
07094-000.
Sustenta que “não realizou qualquer solicitação ou se beneficiou
de qualquer serviço em período anterior à 01/01/2019, quando formalizado o contrato
de locação” (fls. 2) e que “em quase 20 anos de atividade sempre adimpliu
pontualmente as contas de energia” (fls. 3).
À luz desses fatos, postulou, em sede de tutela
antecipada, “o imediato cancelamento dos protestos indevidos” e que a ré
“se abstivesse de realizar qualquer cobrança compreendendo período
anterior a 01/01/2019 (contrato de locação)”. Ao final, pediu a respectiva
confirmação com a declaração de inexigibilidade dos créditos anteriores a
1/1/2019, bem como a condenação da ré a restituição dobrada do valor
cobrado indevidamente, totalizando o montante de R$ 4.469,58 (quatro mil
quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Pediu,
ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral na
quantia estimada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
A decisão de fls. 28 postergou a apreciação do pedido de
tutela de urgência para depois da apresentação da defesa.
Citada, a ré apresentou contestação afirmando a ausência
de comprovação do dano moral. Sustenta que a autora seria titular de
instalação (sob o número o 38057093) e assumiu os débitos existentes na
unidade no momento do requerimento de transferência de titularidade (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-86.2019.8.26.0224 -Voto no 21.550
4
fls. 47). Acrescenta que “a autora ao requerer junto à ré transferência de titularidade
para com isenção de débitos, não apresentou a documentação pertinente, razão pela qual
a concessionária restou impossibilitada de efetuar a transferência” (sic) (fls. 48). No
mais, aduz ter agido no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança,
além de defender a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor
(fls. 43/59).
Colhida a réplica (fls. 105/108), a ré manifestou o
desinteresse na produção de provas (fls. 111/112).
Na sequência, sobreveio a sentença que julgou
procedente em parte os pedidos para os seguintes fins: “(i) DECLARAR a
inexigibilidade dos débitos, em relação à requerente, pretéritos à data de 01/01/2019,
data em que a autora locou o imóvel; (ii) DETERMINAR o cancelamento dos
protestos acostados às fls. 19/21, concedendo neste momento a tutela antecipada. Oficie-
se o 1o e 2o Tabeliões de Protesto e de Letras e Títulos de Guarulhos para o devido
cancelamento; (iii) CONDENAR a ré a indenizar a autora por danos morais na
quantia de R$8.000,00 acrescidos de juros de 1% ao mês desde o fato ilícito (protesto) e
corrigido monetariamente pela tabela prática do TJSP desde a prolação desta sentença.”.
Demais disso, assim consignou sobre os ônus da sucumbência: “Tendo em
vista a sucumbência mínima da autora, arcará a parte ré com as custas processuais.
Quanto à verba honorária, fixo-a em R$ 1.500,00, considerando o disposto no art. 85,
§§2o e 8o, do CPC.” (fls. 113/117).
Apela a ré postulando a reforma da sentença, a fim de
que os pedidos sejam julgados improcedentes. Repisa, em síntese, as
alegações lançadas na contestação. Subsidiariamente, busca a redução do
quantum indenizatório a título de dano moral (fls. 119/131).
Contrarrazões a fls. 136/140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-86.2019.8.26.0224 -Voto no 21.550
5
II. Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
No caso concreto, a autora se insurgiu enfaticamente
contra as cobranças que ensejaram os protestos impugnados, tendo em
vista que correspondiam a débitos anteriores ao seu ingresso na posse do
imóvel locado.
Certo é que a autora instruiu a petição inicial com a cópia
do referido contrato de locação por ela celebrado em 1/1/2019 (fls.
14/18), bem como com os títulos protestados, relativamente aos débitos
de fevereiro e março de 2018 (fls. 19/21)
Por sua vez, a companhia de energia elétrica se
contentou em sua defesa em tecer considerações inócuas, absolutamente
desprovidas de comprovação e, inclusive, contraditórias.
Com efeito, a apelante sustentou que autora seria titular
de instalação (sob o número o 38057093) e que assumiu os débitos
existentes na unidade no momento do requerimento de transferência de
titularidade (cf. fls. 47). Em seguida, afirmou que “a autora ao requerer junto à
ré transferência de titularidade para com isenção de débitos, não apresentou a
documentação pertinente, razão pela qual a concessionária restou impossibilitada de
efetuar a transferência” (sic) (fls. 48) e que “o protesto foi cancelado na mesma data
em que foi efetivada a transferência” (cf. fls. 49 e 53 itens 25 e 40).
Tais alegações, além de contraditórias, não têm respaldo
probatório, por isso que nenhum documento foi trazido aos autos na peça
de defesa.
Cumpre ressaltar que a apelante foi instada a se
manifestar sobre provas e requereu o julgamento antecipado da lide (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-86.2019.8.26.0224 -Voto no 21.550
6
109 e 111/112).
Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a
inexigibilidade da dívida e, consequentemente, o cancelamento dos
indevidos protestos com a condenação da apelante ao pagamento de
indenização por dano moral. Cumpre transcrever o seguinte trecho (fls.
114/116 grifos não originais):
“Com relação aos débitos que originaram os protestos
acostados às fls. 19/21, tem-se que as dívidas imputadas à autora são
oriundas do consumo efetivo do antigo possuidor do imóvel, ou seja, em
data anterior ao ingresso da autora na posse, não podendo a nova
locatária ser responsabilizada pelos débitos pretéritos.
Ficou incontroverso nos autos que a autora se tornou
locatária do imóvel desde 01/01/2019 (fls. 14/18). Assim, esta data deve
servir de marco para o início das obrigações da autora em relação aos
débitos pelo fornecimento de energia ao imóvel.
Importante destacar que a prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica não é “propter rem”, mas obrigação
pessoal, de modo que a autora não pode ser responsabilizada por débitos
dos antigos proprietários/locadores do imóvel. (...).
Ademais, malgrado a ré alegue que a autora transferiu a
titularidade da instalação assumindo os débitos pretéritos, não colaciona
qualquer prova nesse sentido nem esclarece ao menos quais documentos
não foram apresentados pela autora.
Assim, de rigor a declaração de inexigibilidade da dívida
perante a autora, bem como o cancelamento dos protestos acostados às
fls. 19/20.
Ressalta-se que não há nos autos qualquer prova no
sentido de que os protestos foram cancelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-86.2019.8.26.0224 -Voto no 21.550
7
Quanto à ocorrência de dano moral, este ficou
caracterizado in re ipsa com o protesto indevido (...)”
Em suas razões recursais a apelante, além de defender a
inexistência de danos morais ou da respectiva comprovação, limita-se a
dedicar um tópico denominado do “exercício regular de um direito”, no qual
afirma que “existia uma dívida originada em contrato firmado entre a parte
apelada e a Concessionária Ré” (fls. 124). No mais, repisa inocuamente que a
autora “assumiu os valores pendentes existentes na unidade” (fls. 122).
Todavia, nenhuma razão lhe assiste.
A obrigação relativa ao consumo de energia elétrica tem
natureza pessoal e não propter rem, sendo, portanto, exigível apenas de
quem efetivamente se utilizou dos serviços.
Nesse sentido os seguintes precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça: (a) 2a Turma Recurso Especial n. 1.758.177/RS
Relator Ministro Herman Benjamin Acórdão de 27 de novembro de
2018, publicado no DJE de 17 de dezembro de 2018; e (b) 1a Turma
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.105.681/SP
Relator Ministro Gurgel de Faria Acórdão de 18 de setembro de 2018,
publicado no DJE de 9 de outubro de 2018.
No caso dos autos não há nenhuma demonstração de
que a autora contratou nem utilizou o serviço no período cobrado que
ensejou o protesto dos títulos.
Como se vê, a apelante parece ignorar o contexto fático,
a tese jurídica e os fundamentos da sentença acima mencionados, ao
afirmar que a autora deixou “de cumprir com seu ônus processual, ao não instruir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-86.2019.8.26.0224 -Voto no 21.550
8
a exordial com elementos mínimos que permitam não encará-la como um grande conto
de fadas” (sic) (fls. 125).
Destarte, não tem razão quanto aos danos morais.
Ora, a jurisprudência pátria sedimentou entendimento
no sentido de que o indevido protesto de título de crédito gera danos
morais, como atestam os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça: (a) 4a Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
1.617.329/SP Relator Ministro Antônio Carlos Araújo Acórdão de 29
de junho de 2020, publicado no DJE de 1o de julho de 2020; e (b) 3a
Turma Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em
Recurso Especial n. 1.454.594/RJ Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino Acórdão de 2 de setembro de 2019, publicado no DJE de 5
de setembro de 2019.
Ressalte-se que na hipótese vertente o dano moral se
configura in re ipsa, como ensinam Rodrigues Wambier e Tereza Arruda
Alvim Wambier: “a prova efetiva do dano pode ser afastada porque qualquer homem
médio que tivesse passado pela situação da vítima do dano teria experimentado as
mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento etc.)” (A prova do dano moral
da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez, número 317,
ano 52, páginas 7-13).
Cumpre salientar que na hipótese vertente o dano moral
se caracteriza in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, passível
de sofrer dano moral, como afirma a Súmula n. 227 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
A propósito, invocam-se estes julgados deste E. Tribunal
de Justiça, mutatis mutandis: (a) 19a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1066834-69.2017.8.26.0002 Relatora Claudia Grieco Tabosa Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-86.2019.8.26.0224 -Voto no 21.550
9
Acórdão de 20 de julho de 2020, publicado no DJE de 21 de julho de
2020;
(b)
13a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1013145-49.2018.8.26.0011 Relatora Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca Acórdão de 2 de março de 2020, publicado no DJE de 4 de
março de 2020; (c) 17a Câmara de Direito Privado Apelação n.
0000435-70.2014.8.26.0264 Relator Paulo Pastore Filho Acórdão de 8
de novembro de 2019, publicado no DJE de 13 de novembro de 2019; e
(d)
38a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1001622-33.2019.8.26.0196 Relator Fernando Sastre Redondo Acórdão
de 31 de julho de 2019, publicado no DJE de 8 de agosto de 2019.
Vale lembrar que a apelante, sintomaticamente, afirmou
que o protesto teria sido cancelado.
No que se refere ao quantum indenizatório, o quantum
arbitrado na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não comporta
redução, por isso que inferior ao parâmetro que esta C. Câmara tem
adotado na hipótese vertente, como exemplificam os seguintes julgados: (a)
Apelação n. 1013550-06.2014.8.26.0309 Relatora Daniela Menegatti
Milano Acórdão de 7 de outubro de 2019, publicado no DJE de 17 de
outubro de 2019; (b) Apelação n. 1040378-95.2017.8.26.0224 Relatora
Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Acórdão de 4 de setembro de 2019,
publicado no DJE de 16 de setembro de 2019; (c) Apelação n.
1007792-76.2015.8.26.0223 Relator João Camillo de Almeida Prado
Costa Acórdão de 20 de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 21 de
março de 2017; e (d) Apelação n. 1001398-24.2017.8.26.0210 Relator
Ricardo Pessoa de Mello Belli Acórdão de 20 de julho de 2018, publicado
no DJE de 30 de julho de 2018.
Enfim, mais não é necessário considerar para que ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032724-86.2019.8.26.0224 -Voto no 21.550
10
recurso seja negado provimento.
Por fim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do
CPC, os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser
majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Ônus da sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)